Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-47.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009399-47.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA - CNPJ: 01.296.276/0001-21 (RECORRENTE), JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - CPF: 154.680.546-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1009399-47.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – TEMPLO RELIGIOSO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE – TESE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA IMUNIDADE SOBRE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE ICMS – CONTRIBUINTE INDIRETO – EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE IMUNIDADE – CONCESSIONÁRIA É A CONTRIBUINTE EFETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA INTERPRETAÇÃO – MATÉRIA RESTRITIVA E LITERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme prevalece na jurisprudência, a imunidade tributária não alberga o ICMS quando consignado no consumo por concessionária dos serviços de energia elétrica, que é a contribuinte efetiva do encargo, de modo que o benefício fiscal somente atinge os serviços prestados pela entidade, sem torná-la imune a qualquer tributo como pretende.

Com efeito, as regras de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, de forma literal, abarcando, portanto, apenas as hipóteses de contribuinte de direito ou de incidência direta do tributo e não a hipótese de contribuinte de fato ou indireto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a suspensa da incidência de impostos nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras de titularidade da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, formulado pela IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA, para DECLARAR suspensão da incidência de impostos nas faturas de energia elétrica sobre o consumo de energia elétrica das unidades consumidoras

5024552 – 5026393 - 5026407 – 9216456, que tem como titular IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA de Sinop-MT – CNPJ n. 01.296.276/0001-21, em razão da imunidade tributária de ICMS.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões de recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste direito a imunidade tributária no presente caso, pois o artigo 150, VI, “b”, §4o da CF “alcança tão somente os impostos diretos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços das entidades nele mencionadas”.

Argumentou que “o ICMS é um imposto indireto, pago pelo consumidor - na hipótese discutida, nas contas de energia elétrica -, cujo recolhimento é realizado pelas empresas distribuidoras ou prestadoras dos serviços em tela”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido a fim de que a pretensão seja julgada improcedente.

Dispõe o artigo

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...] VI - instituir impostos sobre: a)
patrimônio, renda ou serviços
, uns dos outros; [...] b)
templos de qualquer culto
; [...] § 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem
somente
o patrimônio, a renda e os serviços
, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Com efeito, no presente caso, a pretendida imunidade tributária de ICMS sobre energia elétrica não tem cabimento na espécie, seja porque se trata de tributo de indireto, cujo contribuinte direito é a concessionária de serviços públicos, seja porque deve-se aplicar a regra restritiva de interpretação literal, de modo que a imunidade permanece restrita às hipóteses de patrimônio, renda e serviços.

Para ter direito à imunidade tributária é preciso que o pleiteante seja contribuinte direito, conforme remansosa jurisprudência:

ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO - ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "B", DA CF - SUPOSTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA.
A imunidade tributária não alberga o ICMS quando consignado no consumo, por concessionária dos serviços de energia elétrica e telefonia, que é a contribuinte efetiva do encargo
. Recurso da impetrada provido e negados o recurso oficial e da impetrante. (TJSP; Apelação Com Revisão 0127285-35.2007.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2008; Data de Registro: 13/03/2008)

Igreja - ICMS - Energia elétrica - Imunidade -
Tratando-se de tributo cobrado de forma indireta não há que se falar em imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, letra "b" da Constituição Federal
. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Com Revisão 0099289-28.2008.8.26.0000; Relator (a): Lineu Peinado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9.VARA; Data do Julgamento: 25/08/2009; Data de Registro: 24/09/2009)

AÇÃO RESCISÓRIA - Objetivo - Desconstituição da sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito movida por associação de direito privado de assistência social - ICMS incidente sobre energia elétrica - Imunidade tributária - art. 150, VI, "c", da CF e 9o, IV, "c", do CTN - Alegação de violação de disposição de lei - Artigo 485, V, do CPC - Ocorrência -
A imunidade tributária não alberga o ICMS quando consignado no consumo por concessionária dos serviços de energia elétrica, que é a contribuinte efetiva do encargo - Benefício fiscal que somente atinge os serviços prestados pela entidade, sem torná-la imune a qualquer tributo
- Ação procedente. (TJSP; Ação Rescisória 0104791-45.2008.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2009; Data de Registro: 07/04/2009)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. Entidade filantrópica sem fins lucrativos. Pretensão de reconhecimento de imunidade tributária e a repetição de valores supostamente pagos. Impossibilidade.
No caso em que a entidade imune é contribuinte de fato ou indireto não se aplica a imunidade
. Precedentes do E. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos (para os casos de IPI),
que assentou o entendimento acerca da impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária do contribuinte de fato de tributo indireto. Imunidade que não atinge toda e qualquer operação feita pela entidade
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença alterada. Extinção da ação. Recurso da Fazenda do Estado provido e prejudicado o recurso da autora. (TJSP; Apelação Cível 0002988-68.2011.8.26.0564; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2014; Data de Registro: 22/05/2014)

Outrossim, em interpretação literal/restritiva, que deve nortear a matéria tributária, ainda mais em assunto de imunidade, não se pode ampliar o espectro – bens, renda e serviços – para abarcar consumo de energia elétrica que nada tem a ver com a atividade primária da entidade. Não se pode pretender imunidade para todo e qualquer serviço. Nesse sentido:

Apelações Cíveis Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela. Pretensão da autora de imunidade em relação ao ICMS incidente sobre energia elétrica Invocação do art 150. inciso VI, "c", da CF Ação julgada improcedente Inconformismo de ambas as partes
Interpretação do art 150, VI, "c", à luz da restrição do § 4o, da CF, que deve ser literal, não se admitindo extensão.
Verba honorária mantida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Com Revisão 0185837-90.2007.8.26.0000; Relator (a): Henrique Nelson Calandra; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2008; Data de Registro: 10/10/2008)

ICMS - Energia elétrica - Imunidade - Templo religioso -
Benefício fiscal que apenas atinge o patrimônio, a renda ou os serviços prestados pela entidade, sem torná-la imune a todo e qualquer tributo
- Ação improcedente - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Com Revisão 9221701-36.2007.8.26.0000; Relator (a): Urbano Ruiz; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2008; Data de Registro: 22/02/2008)

Em assim sendo, conforme prevalece na jurisprudência, a imunidade tributária não alberga o ICMS quando consignado no consumo por concessionária dos serviços de energia elétrica, que é a contribuinte efetiva do encargo, de modo que o benefício fiscal somente atinge os serviços prestados pela entidade, sem torná-la imune a qualquer tributo como pretende.

Com efeito, as regras de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, de forma literal, abarcando, portanto, apenas as hipóteses de contribuinte de direito ou de incidência direta do tributo e não a hipótese de contribuinte de fato ou indireto, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021